Tribunal: STF
Processo: HC 207900
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 645.454/GO, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Não há que se falar em excesso de prazo no julgamento da apelação quando inexistir desídia da Corte estadual no processamento do feito. A ação penal foi movida em desfavor de mais de uma dezena de réus, houve necessidade de habilitação de novo causídico no recurso de um dos réus, além das dificuldades inerentes ao período de pandemia, de modo que não há mora para o julgamento da apelação que justifique a revogação da custódia cautelar.
    2. As alegações concernentes aos fundamentos da prisão preventiva e contemporaneidade do decreto prisional não foram objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. Agravo desprovido” (pág. 285 do doc. eletrônico 2).
     Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que a “construção jurisprudencial do STJ, contida no repositório oficial do STJ Edição nº 32 veda prisões, em verdade, limitação ao direito ambulatorial livre, sem a demonstração concreta do exigido no art. 312 CPP, demonstrando a total impossibilidade de aplicas as cautelares de preferência” (pág. 6 da petição inicial). 
    Argumenta, em seguida, que a “decisão não conhecendo, em parte [d]o habeas, é nula, posto não enfrentou todos os argumentos apresentados. Assim como é nula seja pela falta de fundamentação, posto não demonstrou a distinguishing da construção jurisprudencial apresentada na impetração, como determina o § 2º VI do art. 315 CPP” (pág. 7 da petição inicial).
    Sustenta, mais, que a “demora em julgar o recurso de apelo revel[a], por si só, constrangimento pela falta de prestação jurisdicional e ser a pena aplicada ainda na fase administrativa” (pág. 15 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus (pág. 17 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:
    “Com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento da apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do recurso que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se, das informações prestadas e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que a apelação foi protocolada há cerca de um ano e o recurso distribuído em 20/7/2020. As razões foram apresentadas pela defesa em 30/10/2020 com habilitação posterior de outro advogado, de modo que o Tribunal estadual não permaneceu inerte.
    A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Tribunal, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, havendo pluralidade de crimes – tráfico, associação para o tráfico e corrupção ativa – e de réus – mais de uma dezena –, o que justifica a maior demora, sobretudo em razão do fato extraordinário da pandemia do vírus Covid-19, que levou os Tribunais a suspenderem os prazos e as atividades presenciais.
    Sendo assim, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito.
    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena elevada de 15 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo” (págs. 256-257 do doc. eletrônico 2).
    Essa decisão foi mantida em agravo regimental julgado pela Quinta Turma daquele Tribunal (págs. 280-292 do doc. eletrônico 2).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para “suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, havendo pluralidade de crimes – tráfico, associação para o tráfico e corrupção ativa – e de réus – mais de uma dezena –, o que justifica a maior demora, sobretudo em razão do fato extraordinário da pandemia do vírus Covid-19, que levou os Tribunais a suspenderem os prazos e as atividades presenciais”.
    Pelo que se depreende, o Tribunal de Justiça local tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da apelação, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).
    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Além disso, mutatis mutandis, incide, no caso, a jurisprudência desta Suprema Corte segundo a qual, “[...] concluída a instrução criminal, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo” (HC 92.293/RJ, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).
    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 156.013 AgR/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TEMA NÃO DISCUTIDO NO TJ/SP E NÃO CONHECIDO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS RÉUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO STF. […] 2. O próprio término da instrução criminal, encontrando-se os autos conclusos para a sentença, de par com a complexidade da causa, impede acatar, de plano, o alegado excesso de prazo da instrução criminal. Precedentes: HC 93.293, da relatoria do ministro Menezes Direito; e HC 89.874, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, entre outros. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 92.581/SP, rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 14, DA LEI N. 6.368/1976, ARTS. 121, § 2°, I, IV E V, 180, 211 E 317, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. ORDEM DENEGADA. Feito complexo, com a presença de grande número de corréus e testemunhas. Não se configura excesso de prazo da prisão cautelar quando a demora na conclusão da instrução criminal deu-se por motivos outros que não a inércia do Judiciário ou do Ministério Público. Conforme jurisprudência desta Corte, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo após encerrada a instrução. As condições pessoais favoráveis, acaso existentes, não impedem a decretação da prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos dela autorizadores. Precedentes. Ordem denegada” (HC 90.085/AM, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DE PRISÃO PREVENTIVA, SEM FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. Não procede a alegação de excesso de prazo quando a demora na conclusão da instrução processual se dá em razão da complexidade do processo e a defesa contribui para a referida dilação. Ademais, a instrução processual já foi concluída, fato que prejudica a alegação de excesso de prazo. Precedentes. Habeas corpus denegado” (HC 88.399/BA, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 157.599/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e HC 155.687/CE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 
    Quanto à alegada a ausência de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva e de contemporaneidade do decreto cautelar, a impetração não pode ser conhecida, pois tais argumentos não foram examinados pelas instâncias antecedentes. Nesse contexto, o exame delas por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    […].
    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator